Tribunal: STF
Processo: HC 223906
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalidade. Superação do óbice. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Liminar deferida.  



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Paulo Poeta dos Santos em favor de Maykon Florentino da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 790.075/SC (eDOC. 4, fls. 449-451).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo-lhe sido negado, pelo juízo sentenciante, o direito de recorrer em liberdade (eDOC. 4, fls. 366-376). 



    Extraio do ato dito coator:



    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    (...)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem (...)



    No caso, a sentença condenatória considerou que persistiriam os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, a qual havia sido decretada pelo Juízo a quo diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente tem uma condenação anterior por tráfico de drogas e teria, ainda, o registro de um outro processo (suspenso, nos termos do art. 366 do CPP), pela suposta prática do delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ, fls. 109-110). Noutro giro, apesar de o paciente ser tecnicamente primário, ele tem maus antecedentes, tanto que a pena-base foi fixada pelo Juízo de 1º grau acima do mínimo legal - o que justificaria, inclusive, o cumprimento da pena no regime inicial fechado. 



    Por fim, "Ademais, não se observa incompatibilidade entre a segregação preventiva e o regime de cumprimento de pena aplicado. O magistrado determinou, na sentença, a expedição de guia de execução provisória, assegurando, assim, o recolhimento do recorrente em regime compatível com a condenação." (AgRg no RHC n. 172.029/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 9/11/2022.). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do Paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.



    Como dito, o Paciente foi condenado à pena corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, mostra-se inviável negar o direito de o sentenciado recorrer em liberdade, sob pena de legitimar a execução provisória da pena. 



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.”



    (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 – destaquei).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício.”



    (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e o regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 220.331-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13.12.2022 – destaquei)



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado (HC 180.131/MS, decisão monocrática, DJe 13.02.2020). 



    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Maykon Florentino da Silva, facultando ao Juízo da 1ª Vara da Comarca da Capital(Processo nº 5082609-71.2022.8.24.0023/SC) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Comunique-se, com urgência.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente